Tribunal: TJDFT
Processo: 0743060-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0743060-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Juliano Rodrigues Leite Agravado: Marcionilio Santos da Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Juliano Rodrigues Leite contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0708509-51.2021.8.07.0007, assim redigida: “Nada a prover quanto ao pedido de cumprimento de sentença para expedição de ofício ao DETRAN determinando a transferência do veículo, pois não há título executivo nesse sentido. A improcedência do pedido do autor não constituiu título para cumprimento da obrigação requerida pela parte ré. Remetam-se os autos ao arquivo.” Em seguida os embargos de declaração interpostos contra o aludido ato decisório foram desprovidos pelo Juízo singular, por meio de decisão que tem o seguinte teor: “Trata-se de embargos de declaração (id. 238876365), por meio dos quais a embargante alega que o ato apresenta vício, tecendo, no entanto, apenas considerações sobre o mérito, ao sustentar que deveria ser reformada a r. decisão de ID 237577708, determinando-se a imediata expedição de OFÍCIO JUDICIAL, com força de mandado, ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF. Por ser o presente recurso de fundamentação vinculada, a falta de indicação de qualquer das hipóteses contidas no art. 1.022 do CPC impede a admissibilidade do recurso. Ademais a decisão foi clara ao dispor que não há título executivo nesse sentido e a improcedência do pedido do autor não constituiu título para cumprimento da obrigação requerida pela parte ré. Destaco que embargos de declaração não conhecidos não interrompem prazo recursal. Segundo o STJ, aliás, "deve-se firmar o entendimento de que os embargos de declaração somente não interrompem o prazo para outros recursos quando intempestivos, manifestamente incabíveis ou nos casos em que oferecidos, com pedido de aplicação de efeitos infringentes, sem a indicação, na peça de interposição, de vício próprio de embargabilidade (omissão, contradição, obscuridade ou erro material). (STJ, EAREsp 175.648/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe de 04/11/2016). Deixo, portanto, de conhecer dos embargos de declaração ofertados. Considerando que os embargos de declaração não conhecidos possuem caráter meramente protelatório, condeno a embargante a pagar à embargada multa no valor de 1% (um por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 1.026, §2o). Observe-se ainda o disposto no §4o do art. 1.026 do CPC. Intime(m)-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 76945820), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de expedição de ofício endereçado ao Detran-DF, formulado no incidente processual de origem, com o intuito de compelir a autarquia de trânsito a promover a transferência do veículo objeto da demanda, adquirido pelo ora recorrente. Argumenta que a medida postulada deve ser deferida com amparo nas regras previstas nos artigos 5o, 6o e 139, inc. IV, todos do CPC, pois tem como finalidade assegurar a efetividade do provimento jurisdicional proferido na fase de conhecimento, que reconheceu a validade do negócio jurídico de compra celebrado pelo agravante. Quanto ao mais afirma que é indevida a aplicação da multa processual prevista no art. 1026, § 2o, do CPC, pois os embargos de declaração manejados contra a decisão agravada não ostentam caráter protelatório e tinham por objeto, singelamente, a eliminação dos pretensos defeitos apontados. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória agravada, com a deferimento do requerimento de expedição de ofício endereçado à autarquia de trânsito e o afastamento da multa processual aludida. O recorrente está dispensado do recolhimento do valore referente ao preparo recursal, por ser beneficiário da gratuidade de justiça (Id. 211138511 dos autos do processo de origem). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em avaliar a possibilidade de expedição de ofício endereçado ao Detran-DF com o intuito de compelir a autarquia de trânsito a promover a transferência do veículo adquirido pelo recorrente, bem como em deliberar a respeito da legitimidade da multa processual aplicada pelo Juízo singular com amparo na regra prevista no art. 1026, § 2o, do CPC. Quanto ao primeiro tópico é preciso destacar que, diante do trânsito em julgado do acórdão que declarou a validade do negócio jurídico de compra celebrado pelo recorrente (Id. 211138544 dos autos do processo de origem), os elementos eficaciais constituídos no pronunciamento judicial não podem ser alterados na fase de cumprimento de sentença, de acordo com as regras previstas nos artigos 502 a 508, todos do Código de Processo Civil. Nesse contexto é preciso destacar que o Detran-DF não integrou a relação jurídica processual originária, não sentido legítima a pretendida imposição, à autarquia de trânsito, da obrigação de promover a transferência do veículo. Ao contrário, haveria indevida ampliação objetiva e subjetiva dos elementos da demanda, com a criação de obrigação não contemplada no pronunciamento judicial alcançado pelos efeitos da coisa julgada e interferência na esfera jurídica de quem não figurou como parte na fase de conhecimento. Como reforço argumentativo convém observar que a obrigação em referência deve ser imposta unicamente às partes que celebraram o negócio jurídico, de modo que o Departamento de Trânsito do Distrito Federal é parte manifestamente ilegítima para integrar a demanda. Aliás, a atribuição legal conferida à autarquia de trânsito consiste, singelamente, no gerenciamento do registro dos veículos, sendo que, no presente caso, ao que tudo indica, não houve sequer a comunicação do negócio jurídico às entidades públicas, como determinam as regras previstas no art. 123, § 1o e 134, ambos do CTB. A propósito, atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO AO DETRAN/DF PARA A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. A atipicidade dos meios executivos prevista no artigo 536 do Código de Processo Civil não autoriza a determinação de transferência do veículo automotor junto ao Detran/DF na hipótese em que o título judicial não contempla essa obrigação de fazer. II. Não pode ser determinada a “transferência da titularidade do automóvel”, independentemente da observância dos trâmites administrativos próprios, que exorbita a força executória do título judicial e afeta juridicamente terceiro que não é parte no feito. III. De acordo com o artigo 126 do Código de Trânsito Brasileiro, cabe à parte que adquiriu a propriedade do “veículo irrecuperável” providenciar a “baixa do registro” respectivo junto ao Detran/DF. IV. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1997672, 0715561-17.2024.8.07.0000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2025) (Ressalvam-se os grifos) “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO ADMINISTRATIVO DA PROPRIEDADE DE VEÍCULO. ôNUS ATRIBUÍDO AO COMPRADOR E AO VENDEDOR. ARTIGOS 123, § 1o E 134, AMBOS DO CTB. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE ENTIDADE QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO INDIRETA LOCAL. hipótese de litisconsórcio passivo necessário. Não ocorrência. DETRAN-DF. PARTE ILEGÍTIMA. COMPETÊNCIA RESIDUAL DAS VARAS CÍVEIS. 1. Hipótese em que o Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho determinou a promoção de emenda à petição inicial para que o autor formulasse requerimento para inclusão, no polo passivo da demanda, do Departamento de Trânsito do Distrito Federal, pois o caso seria de litisconsórcio passivo necessário. Após a emenda ordenada, o referido Juízo, com respaldo na regra prevista no art. 2o da Lei no 12.153/2009, determinou a redistribuição dos autos ao fundamento de que o objeto da ação se ajusta à hipótese de competência atribuída aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, diante da inclusão, pelo autor, do Detran-DF no polo passivo da relação jurídica processual. 1.1. O Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, ao suscitar o presente conflito negativo, destacou que o Departamento de Trânsito do Distrito Federal é parte manifestamente ilegítima para integrar o polo passivo da demanda. Destacou que a obrigação de fazer aludida somente pode ser adimplida pelas partes, ou seja pelo comprador e vendedor, de acordo com as regras previstas nos artigos 123, § 1o e 134, ambos do CTB, sendo atribuição da autarquia de trânsito, singelamente, analisar os documentos apresentados e proceder à atualização dos registros administrativos do veículo. 2. A competência da Vara da Fazenda Pública é de natureza absoluta, em razão da pessoa, nos termos da regra prevista no art. 26 da Lei 11.697/2008, e, por isso, a referida vara é competente para o processamento e julgamento das ações que envolvam o Distrito Federal e entidades de sua administração indireta. 2.1. Em relação aos Juizados Especiais da Fazenda Pública a regra prevista no art. 2o da Lei no 12.153/2009 estabelece que a eles compete a apreciação e o julgamento das demandas relativas aos interesses das pessoas jurídicas de direito público ali relacionadas, cujo valor seja inferior ao montante de 60 (sessenta) salários mínimos. 3. Na hipótese o pedido formulado tem por objeto meramente a determinação à ré, para que cumpra o dever legal consistente na transferência da qualidade de proprietário do veículo mencionado, nos registros administrativos da autarquia local. 3.1. Trata-se de hipótese de obrigação imposta unicamente à demandada, razão pela qual o Departamento de Trânsito do Distrito Federal é parte manifestamente ilegítima para integrar o polo passivo da demanda. 3.2. A autarquia de trânsito sequer poderia ter impugnado a pretensão do autor inicialmente deduzida, pois sua atribuição legal consiste, singelamente, no gerenciamento do registro dos veículos e no presente caso não houve sequer a comunicação do negócio jurídico às entidades públicas, como determinam as regras previstas no art. 123, § 1o e 134, ambos do CTB. 4. O tema em exame não se ajusta às hipóteses de competência absoluta previstas no art. 26 da Lei no 11.697/2008 ou mesmo no art. 2o da Lei no 12.153/2009, devendo, por conseguinte, ser observada a competência residual das Varas Cíveis. 5. Conflito admitido e acolhido para declarar competente o Juízo suscitado (2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho).” (Acórdão 1923323, 0733158-96.2024.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 16/9/2024) (Ressalvam-se os grifos) “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR OBJETO DE ACORDO ENTRE PARTICULARES. INCLUSÃO. DETRAN/DF. POLO PASSIVO. PRETENSÃO RESISTIDA. INEXISTÊNCIA. EXCLUSÃO. ENTE PÚBLICO. JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. POSSIBILIDADE. VARA CÍVEL. COMPETÊNCIA RESIDUAL. OBSERVÂNCIA. CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. No caso em análise, a controvérsia posta em debate na origem cinge-se à obrigatoriedade de o comprador transferir, para o seu nome, o registro do veículo automotor – e a quitação dos débitos decorrentes de multas, impostos e taxas – que adquiriu por meio de acordo particular. E, consoante prevê o Código de Trânsito Brasileiro, a responsabilidade pela adoção da providência é do comprador, cabendo ao vendedor realizar a comunicação da venda. 2. Nessa perspectiva, considerando que ao DETRAN/DF incumbe apenas gerenciar os registros administrativos realizados pelos particulares, o órgão distrital não é parte legítima para figurar no polo passivo, pois contra ele não há pretensão resistida. 3. Por ter natureza absoluta, a incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse do Distrito Federal até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos (art. 2o, Lei n. 12.153/2009) e das Varas da Fazenda Pública para processar e julgar as ações em que entidade autárquica distrital for requerida – excetuadas as ações de falência, as de acidentes de trabalho e as de competência da Justiça do Trabalho e dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (art. 26, inciso I, Lei n. 11.697/2008) – pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado. Consequentemente, deve ser observada a competência residual das varas cíveis. 4. Conflito de Competência conhecido e provido para declarar competente o Juízo suscitado (2a Vara Cível de Sobradinho).” (Acórdão 1886741, 0716012-42.2024.8.07.0000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 1/7/2024) (Ressalvam-se os grifos) Em relação ao segundo tópico é preciso destacar que não está presente, ao menos no presente momento, o manifesto intuito protelatório por parte do recorrente que justifique a aplicação da multa processual prevista no art. 1026, § 2o, do CPC. O intuito protelatório exige ao menos, em tese, a ocorrência do desprovimento de sucessivos recursos infundados. Na situação concreta o mero exercício de pretensão recursal, isoladamente, não é suficiente para configurar o alegado caráter protelatório dos embargos de declaração, motivo pelo qual não pode haver a aplicação da multa processual aludida. Nesse sentido convém reproduzir a seguinte ementa promanda desta Egrégia Corte de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES. MULTA PREVISTA NO ART. 1026, § 2°, DO CPC. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. 2. Os argumentos expostos pelos embargantes revelam que as respectivas impugnações não se ajustam a nenhuma das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. 2.1. Trata-se, em verdade, de mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que deverá ser veiculado por meio das vias recursais adequadas. 3. O recurso de embargos de declaração é o instrumento processual cuja fundamentação tem natureza “vinculada” e cujo efeito devolutivo a ele concernente evidencia natureza “restrita”, tendo em vista que o seu conteúdo deve ser limitado às hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. 3.1. Assim, ao interpor embargos de declaração o recorrente deve demonstrar a eventual ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão impugnada. 4. Devem ser rejeitados os embargos diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. 5. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de indicação, no acórdão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia. 6. Não pode ser reconhecido, ademais, o caráter manifestamente protelatório do presente recurso, situação que afasta a aplicação da multa prevista no art. 1026, § 2°, do CPC. 6.1. Com efeito, o mero exercício de pretensão recursal, isoladamente, não é suficiente para a configuração do alegado caráter protelatório dos embargos. 7. Embargos conhecidos e desprovidos.” (Acórdão 2043311, 0704517-72.2023.8.07.0020, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/9/2025) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões os dados factuais suscitados pelo agravante estão revestidos de verossimilhança, ao menos em relação à multa processual impugnada. A esse respeito também está preenchido o requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, diante da possibilidade de imposição de indevido prejuízo financeiro para o agravante, decorrente da aplicação de multa processual com base no valor atribuído à causa. Feitas essas considerações, defiro parcialmente o requerimento de concessão de efeito suspensivo, apenas para, ao afastar o caráter protelatório dos embargos de declaração interpostos pelo recorrente na origem, sobrestar os efeitos da respeitável decisão interlocutória agravada na parte em que aplicou a multa processual prevista no art. 1026, § 2o, do CPC, deixando para que a Egrégia 2a Turma Cível delibere em definitivo a respeito do tema. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins da norma estabelecida no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 3 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator